Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-19.2012.8.11.0096
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000898-19.2012.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE JAYME CANET JUNIOR - CPF: 000.136.099-04 (APELANTE), ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ARAUJO CANET - CPF: 943.047.699-87 (APELANTE), JAYME CANET NETO - CPF: 319.216.479-49 (APELANTE), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), NILTON CESAR PEREIRA SANTANA (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), JAYME CANET NETO - CPF: 319.216.479-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILTON CESAR PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 703.445.991-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. ANIMUS DOMINI. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRAZO REDUZIDO CONSUMADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória reconhecendo a ocorrência de usucapião extraordinária em favor do réu. 2. Os apelantes alegam ser legítimos proprietários de imóvel rural e sustentam que a posse exercida pelo apelado nunca foi mansa e pacífica, tendo havido oposição desde o início, manifestada tanto por ação possessória anteriormente ajuizada quanto pela presente ação reivindicatória, circunstâncias que teriam o condão de interromper o prazo prescricional necessário à aquisição da propriedade por usucapião.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelo apelado desde o ano 2000 preenche os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, especialmente quanto ao caráter manso, pacífico e ininterrupto da posse com animus domini; (ii) saber se a ação possessória anteriormente ajuizada pelos apelantes e a presente ação reivindicatória configuram oposição eficaz capaz de interromper o prazo prescricional para a usucapião; e (iii) saber se o reconhecimento da usucapião em sede de defesa na ação reivindicatória tem o condão de afastar a pretensão reivindicatória dos autores.

III. Razões de decidir

4. A ação reivindicatória constitui instrumento processual posto à disposição do proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua, exigindo, para sua procedência, a conjugação de três requisitos essenciais: a comprovação do domínio do autor sobre a coisa reivindicada, a adequada individualização do bem e a demonstração de que o réu exerce posse injusta sobre o imóvel.

5. No caso em análise, embora os apelantes tenham demonstrado a titularidade dominial do imóvel objeto da lide mediante apresentação da matrícula do bem, bem como sua adequada individualização, a controvérsia cinge-se ao terceiro requisito, qual seja, a existência de posse injusta por parte do apelado, tendo a sentença reconhecido a ocorrência de usucapião extraordinária, instituto que, uma vez caracterizado, tem o condão de afastar a pretensão reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.

6. A usucapião extraordinária, consagrada no artigo 1.238 do Código Civil, exige para sua configuração a posse contínua, mansa e pacífica, exercida com animus domini, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título ou boa-fé, sendo que o parágrafo único do referido dispositivo estabelece a redução do prazo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

7. O acervo probatório coligido aos autos, especialmente o testemunho de Maurílio Mendes Sarmento, que trabalhou na região entre os anos 2000 e 2005, e de Francisco Alves Nunes, que fiscalizava as divisas das propriedades na região entre 1988 e o início de 2021, demonstrou de forma inequívoca que o apelado, desde o ano 2000, residia no imóvel, onde mantinha pequena plantação de mandioca, criava animais, produzia mel, pescava às margens do rio e coletava castanhas, comercializando seus produtos na cidade de Itaúba, vivendo exclusivamente dos recursos obtidos da terra, da pesca e da coleta na região.

8. A alegação dos apelantes de que a posse do apelado não seria mansa e pacífica, em razão da oposição por eles manifestada tanto por meio da ação possessória anteriormente ajuizada quanto pela presente ação reivindicatória, não merece prosperar, porquanto a ação possessória anteriormente ajuizada foi julgada procedente em favor do próprio apelado, com sentença transitada em julgado, reconhecendo a legitimidade de sua posse, circunstância que, ao invés de caracterizar oposição eficaz à posse do apelado, na verdade a fortalece, confirmando judicialmente sua legitimidade.

9. A oposição capaz de interromper o prazo da usucapião é aquela que efetivamente abala a posse do usucapiente, não bastando a mera contestação ou oposição ineficaz, sendo que a ação possessória ajuizada pelos apelantes, ao ter sido julgada improcedente com sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da posse do apelado, ao invés de interromper o prazo prescricional para a usucapião, na verdade o fortalece.

10. Quanto à presente ação reivindicatória, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a citação em ação reivindicatória interrompe o prazo da prescrição aquisitiva por configurar oposição à posse, verifica-se que esta demanda foi ajuizada apenas em 12 de dezembro de 2012, quando já havia se consumado o prazo de dez anos previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, considerando que a posse do apelado teve início no ano 2000, conforme comprovado nos autos.

11. Quando do ajuizamento da presente ação reivindicatória, o direito à aquisição da propriedade por usucapião já se encontrava consolidado em favor do apelado desde o ano 2010, não podendo mais ser obstado pela pretensão reivindicatória dos apelantes, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez consumada a prescrição aquisitiva em favor do possuidor, o proprietário perde o direito de reivindicar o bem, ainda que mantenha o registro da propriedade em seu nome.

12. A usucapião emerge como instrumento de concretização do princípio constitucional da função social da propriedade, premiando aquele que, embora desprovido de título formal, dá destinação social e econômica ao bem imóvel, devendo essa posse qualificada pelo decurso do tempo e pela inequívoca função social exercida prevalecer sobre o título formal de domínio invocado pelos apelantes, que, embora possuam a matrícula do imóvel, não mantinham qualquer vínculo concreto com o imóvel rural.

13. Restou comprovado que o apelado exerce posse sobre o imóvel desde o ano 2000, com animus domini, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, tendo ali estabelecido sua moradia habitual e desenvolvido atividades produtivas, conferindo plena função social à terra, circunstâncias que impõem o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, com a consequente improcedência da ação reivindicatória.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A usucapião pode ser arguida em defesa em ação reivindicatória, tendo o condão de afastar a pretensão reivindicatória quando preenchidos os requisitos legais. 2. A ação possessória julgada improcedente, com sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da posse do réu, não configura oposição eficaz capaz de interromper o prazo prescricional para a usucapião, mas, ao contrário, fortalece a posse do usucapiente. 3. A citação em ação reivindicatória ajuizada após a consolidação do prazo prescricional para a usucapião não obsta a aquisição da propriedade pelo possuidor. 4. A usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas a posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal, reduzido a dez anos quando o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo. 5. A função social da propriedade, princípio constitucional consagrado no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, justifica a prevalência da posse qualificada pelo decurso do tempo e pela destinação social e econômica do bem sobre o título formal de domínio quando ausente qualquer vínculo concreto do proprietário com o imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIII; CF/1988, art. 191; CC, arts. 1.238, caput e parágrafo único, e 1.239; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 237/STF; TJ-MT, APL 00147330220118110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2018; TJ-MT, N.U 1000159-07.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
ESPÓLIO DE JAYME CANET JUNIOR
e
MARIA DE LOURDES ARAÚJO CANET
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da
ação reivindicatória
ajuizada em desfavor de
NILTON CESAR PEREIRA SANTANA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ocorrência de usucapião extraordinária em favor do réu.

Sustenta os apelantes que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a posse exercida pelo recorrido jamais foi mansa e pacífica, tendo havido, desde o início, oposição dos autores à ocupação do imóvel. Em suas palavras
: "Muito bem, conforme confessado pelo próprio apelado, no ano de 2005, os apelantes exercendo o direito de propriedade ingressaram com ação judicial para retirar o invasor, ora apelante do imóvel, todavia, por se tratar de posse velha, o pedido possessório não foi acolhido. Contudo, resta demonstrado eis que confessado pelo apelado que a posse por este exercida no imóvel era injusta, pois sempre reclamada pelos proprietários do imóvel, ou seja, pelos, ora apelantes."

Para reforçar a alegação, argumentam que a oposição manifestada pelos apelantes, tanto por meio da ação possessória anteriormente ajuizada quanto pela presente ação reivindicatória, teria interrompido o prazo prescricional necessário à aquisição da propriedade por usucapião.

Aduzem, ainda que:
"o apelado não conseguiu demonstrar a origem de aquisição da posse que injustamente invadiu, as testemunhas que arrolou nos autos, ambas ensaiadas a prestar seus depoimentos (com manifesta demonstração de auxiliar o apelado), mesmo mencionando que residiram próximo ao imóvel, sequer souberam dizer quem era o proprietário do imóvel, bem como, também não souberam dizer de que forma se deu a aquisição do imóvel pelo apelado, escondendo a verdade em seus depoimentos de se tratava de grilagem de terra, isto é, invasão clandestina."

Além disso, a parte apelante, alega que o apelado possui antecedentes criminais, afirmando que:
"os apelantes fazendo uma busca em nome do apelado, constataram a existência de alguns processos criminais respondidos por este, quais sejam: Processo n 0000034-34.2000.8.11.0085, Processo nº 0001536-46.2017.8.11.0009 e Processo n 0001292-49.2019.8.11.0009, o que fortaleze o depoimento da testemunha JOÃO PONTES LOPES de que o apelado invadiu o local para se esconder da justiça, ou seja, não possuía o aninus domini, para ser agraciado com o instituto da usucapião."

Por fim, requerem a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação reivindicatória, com a consequente condenação do recorrido à restituição da área objeto do litígio, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões,
Nilton Cesar Pereira Santana
alega, preliminarmente, que os apelantes incorreram em
inovação recursal
e
litigância de má-fé
, ao trazerem à baila supostos processos criminais que jamais foram mencionados ou juntados aos autos durante toda a fase de conhecimento.

No mérito, sustenta que, quando a ação reivindicatória foi ajuizada, em 12 de dezembro de 2012, o direito à aquisição da propriedade por usucapião já se encontrava consolidado há mais de dois anos, desde o ano de 2010, considerando que sua posse teve início no ano de 2000, aplicando-se ao caso o prazo reduzido de 10 anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que:

"a oposição que tem o condão de interromper o prazo prescricional é aquela que se mostra eficaz em abalar a posse do usucapiente. No caso, a referida ação possessória foi julgada procedente, com sentença transitada em julgado, que reconheceu a legitimidade da posse do ora Apelado. Uma medida judicial que confirma e protege a posse não pode, por um paradoxo ilógico, ser utilizada para caracterizá-la como litigiosa ou injusta. Ao contrário, ela a fortalece."

Defende que sua posse sempre foi contínua e exercida com
animus domini
, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas
Maurilio Mendes Sarmento
e
Francisco Alves Nunes
, que confirmaram sua moradia no local, o cultivo de roça de mandioca, a existência de árvores frutíferas, bem como as atividades de pesca e coleta que garantiam a subsistência do recorrido e de sua família, dando plena função social à terra.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, em razão da inovação recursal e da alteração da verdade dos fatos e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta instância recursal.

Certificado o pagamento do preparo recursal no id. 322996390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
ESPÓLIO DE JAYME CANET JUNIOR
e
MARIA DE LOURDES ARAÚJO CANET
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da
ação reivindicatória
ajuizada em desfavor de
NILTON CESAR PEREIRA SANTANA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ocorrência de usucapião extraordinária em favor do réu.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à alegada inovação recursal e litigância de má-fé por parte dos apelantes.

Com efeito, verifica-se que os apelantes, em suas razões recursais, trouxeram à baila a existência de supostos processos criminais em desfavor do apelado, citando: (Processo n° 0000034-34.2000.8.11.0085, Processo nº 0001536-46.2017.8.11.0009 e Processo n° 0001292-49.2019.8.11.0009), argumentando que tais processos corroborariam a tese de que o recorrido teria invadido o imóvel para se esconder da justiça, sem o
necessário animus domini.

Ocorre que, conforme bem apontado pelo apelado, tais processos criminais não foram mencionados ou juntados aos autos durante toda a fase de conhecimento, configurando evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, em especial pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

No caso em apreço, os apelantes não demonstraram qualquer motivo de força maior que justificasse a não apresentação dessas informações em momento oportuno, durante a instrução processual. Ao contrário, limitaram-se a afirmar que realizaram uma
"busca em nome do apelado",
sem esclarecer quando tal busca foi realizada ou por qual razão não foi apresentada anteriormente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a inovação de teses em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso Em Exame: 1.Apelação cível interposta por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a anulação das notas fiscais emitidas e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão Em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Tribunal pode analisar matéria não examinada pelo juízo singular sem incorrer em supressão de instância.

III. Razões De Decidir:
3. A matéria arguida pela apelante deveria ter sido suscitada por meio de embargos de declaração na origem, o que não ocorreu, operando-se a preclusão. 4.
O Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal local consolidaram o entendimento de que a apreciação de matéria não decidida pelo juízo de primeiro

grau em sede recursal viola o princípio da taxatividade recursal e configura inovação indevida no processo
.

IV. Dispositivo E Tese: 5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1.
O Tribunal não pode analisar matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 2. Questões não decididas na sentença devem ser suscitadas por meio de embargos de declaração pelo juízo singular, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; TJ-MT, AI 10010385720178110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.06.2017; TJ-MT, RAC 1043197-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021.

(N.U 1009578-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025). (grifo nosso)

Contudo, embora reconheça a ocorrência de inovação recursal, entendo que tal circunstância não impede o conhecimento do recurso em sua integralidade, limitando-se, contudo, a afastar a possibilidade de análise dos argumentos relacionados aos supostos processos criminais mencionados pelos apelantes.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, entendo que a conduta dos apelantes, embora inadequada, não se reveste da gravidade necessária à aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual
deixo de acolher o pedido de condenação.

Do mérito recursal.

Os autores, ora apelantes, objetivam por meio da ação reivindicatória a restituição de imóvel rural matriculado sob nº 21.830 junto ao CRI de Colíder/MT,
51,39 ha
integrantes da Fazenda Candango, com perímetro georreferenciado detalhado (divisas com Itaúba Agroindustrial S/A, Rio Teles Pires e Córrego Rufino), que estaria sendo ocupado irregularmente pelo réu,
Nilton Cesar Pereira Santana
.

Em sua defesa, o réu arguiu a
usucapião
como matéria de defesa, alegando exercer posse sobre o imóvel desde 24/09/2000, com moradia e atividades produtivas (plantio, pesca, extração de mel e castanha), tendo inclusive obtido êxito em
ação de reintegração de posse
contra os autores (processo nº 25/2007).

Afirmou ainda que, em abril de 2016, negociou a posse do imóvel com a Copel para enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica de Colíder, e que exerceu posse sobre o imóvel por mais de 15 anos, fazendo jus ao reconhecimento da usucapião ordinária.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de usucapião extraordinária em favor de
Nilton Cesar Pereira Santana
, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, considerando que o réu exerceu posse sobre o imóvel desde
setembro de 2000 até 2016
, com o estabelecimento de moradia e desenvolvimento de atividade produtiva, o que atraiu a aplicação do
prazo reduzido de 10 anos.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor do apelado, conforme reconhecido pela sentença recorrida, ou se, ao contrário, deve prevalecer o direito de propriedade dos apelantes, com a consequente procedência da ação reivindicatória.

De início, importa salientar que a
ação reivindicatória, fundada no direito de sequela inerente ao domínio e prevista no art. 1228 do Código Civil dispondo que:

“
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.”

Todavia, para sua procedência é necessária a demonstração cumulativa de três requisitos:

1. Comprovar a propriedade ou domínio atual sobre a coisa reivindicada, por meio de documentos que
provem a titularidade
.

2. Individualizar a coisa objeto da reivindicação, identificando-a minuciosamente, como seus limites e confrontações (no caso de imóvel).

3. Demonstrar que
o possuidor atual exerce a posse de forma injusta
, sem respaldo jurídico ou título que a justifique.

No caso em análise, os dois primeiros requisitos foram devidamente comprovados pelos apelantes, que demonstraram ser os legítimos proprietários do imóvel objeto da lide,
mediante a apresentação da matrícula do bem, bem como sua adequada individualização
. A controvérsia, portanto, cinge-se ao
terceiro requisito
, qual seja, a existência de posse injusta por parte do apelado.

Na hipótese dos autos, ocorreu a improcedência da ação reivindicatória e o reconhecimento dos requisitos para a configuração da usucapião, instituto que, uma vez caracterizado, tem o condão de afastar a pretensão reivindicatória, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
“O usucapião pode ser arguido em defesa
.”

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige para sua configuração a posse contínua, mansa e pacífica, exercida com
animus domini
, pelo prazo de
15 anos
, independentemente de justo título ou boa-fé. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que:

“Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.” (grifo nosso)

A título de reforço argumentativo, deve ser consignado que a usucapião especial rural, consagrada no art. 191 da Constituição Federal e replicada no art. 1.239 do Código Civil, demanda a posse ininterrupta e sem oposição, por cinco anos, de área rural não
superior a 50 hectares
, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, desde que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano.

No caso em tela, conforme se extrai dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, a sentença reconheceu que o apelado,
Nilton Cesar Pereira de Santana
, preencheu os requisitos para usucapião, com base no testemunho de
Maurílio Mendes Sarmento,
que trabalhou por 24 anos como funcionário dos Bedins, na função de capataz do retiro (Fazenda dos Bedins) localizado próximo onde Nilton morava. O apelado teria trabalhado no referido retiro por 4 anos e 8 meses, entre os anos 2000 e quase 2005,
do qual, segundo o juízo, teria sido possível extrair, que:

“
Eu passei a conhecer o senhor Nilton por volta do ano de 2000, quando ele costumava passar em frente ao local onde eu trabalhava, no retiro. Permaneci nesse retiro até aproximadamente o ano de 2004, quando fui transferido. Durante esse período, via com frequência o senhor Nilton passando por lá e, em uma ocasião, estive na área onde ele morava.

Ele vivia efetivamente no local. Possuía uma pequena roça, algumas criações e, no dia em que estive lá, vi também peixes. Era comum ele levar peixe para nós, sempre que subia da beira do rio, além de produtos de sua plantação, como mandioca e mel, e também castanhas, pois aquela região é uma área produtora de castanha.

Durante todo o tempo em que permaneci no retiro, cerca de quatro anos e oito meses, ele continuava residindo ali. Depois que fui transferido, ele ainda permanecia no local.

Ele tinha uma casinha simples, onde morava, e mantinha suas plantações e atividades com castanha, peixe e mandioca. Quando deixei o retiro, por volta de 2005, eu trabalhava no Retiro Dois, que fica a cerca de nove quilômetros daquele onde eu estava anteriormente, próximo à área onde o senhor Nilton vivia.”

Tal fato foi corroborado pelo depoimento da testemunha
Francisco Alves Nunes
, que afirmou ter trabalhado para o grupo Bedim, na região, entre 1988 e o início de 2021. A testemunha afirmou que era responsável pela fiscalização das divisas das propriedades e, por esse motivo, passava com frequência pela área limítrofe ao terreno ocupado por Nilton, com quem tinha contato constante.

Relatou que Nilton residia no local, onde mantinha pequena plantação de mandioca, criava alguns animais, produzia mel e pescava às margens do rio. Acrescentou que a região possui muitas castanheiras e que Nilton também coletava e vendia castanha.

Segundo a testemunha, Nilton costumava passar pela fazenda com autorização, utilizando uma bicicleta para transportar peixes e castanhas até a cidade de Itaúba, onde comercializava seus produtos.

Afirmou ainda que Nilton permaneceu no local até o início das obras da usina hidrelétrica, quando o rio foi alagado. Por fim, declarou que ele vivia exclusivamente dos recursos obtidos da terra, da pesca e da coleta na região.

Posição em contraste com o testemunho de
João Pontes Lopes
que afirmou que o senhor Nilton não realizou nenhuma benfeitoria na área. Destacou que a única casa existente no local havia sido construída anteriormente pela família de Adelino Bedim, que utilizava a região, considerada muito bonita e agradável. Após o abandono da casa por essa família, Nilton passou a frequentar o local para pescar, tendo saído de Terra Nova.

Quanto à origem da propriedade, relatou que o senhor Jayme possuía várias glebas na região, como Juventude, Candango, Jauru e Hakará, totalizando aproximadamente 4.000 hectares. Esclareceu que a área atualmente em discussão no processo é de cerca de 50 hectares, situada à beira do rio, e que Nilton ocupava apenas essa faixa ribeirinha, não tendo explorado o restante da propriedade, o que exigiria trabalho e dedicação, segundo a testemunha.

Ainda, os apelantes sustentam que a posse do apelado não seria mansa e pacífica, em razão da oposição por eles manifestada, tanto por meio da ação possessória anteriormente ajuizada quanto pela presente ação reivindicatória. Argumentam, ainda, que tais medidas judiciais teriam o condão de interromper o prazo prescricional necessário à aquisição da propriedade por usucapião.

Contudo, tal argumento
não
merece prosperar.

Isso porque, conforme bem destacado pelo apelado em suas contrarrazões, a ação possessória anteriormente ajuizada foi julgada procedente
em favor do próprio apelado
, com sentença transitada em julgado,
reconhecendo a legitimidade de sua posse
. Tal circunstância, ao invés de caracterizar oposição eficaz à posse do apelado, na verdade a fortalece, confirmando judicialmente sua legitimidade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a oposição capaz de interromper o prazo da usucapião é aquela que efetivamente abala a posse do usucapiente, não bastando a mera contestação ou oposição ineficaz.

No caso em análise, a ação possessória ajuizada pelos apelantes foi julgada improcedente, com sentença transitada em julgado, reconhecendo a legitimidade da posse do apelado. Tal circunstância, ao invés de interromper o prazo prescricional para a usucapião, na verdade o fortalece, confirmando judicialmente a posse do apelado.

Quanto à presente ação reivindicatória, o STJ já decidiu que a citação em ação reivindicatória interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, pois configura oposição à posse. No entanto, verifica-se que foi ajuizada apenas
em 12 de dezembro de

2012,
quando já havia se consumado o prazo de 10 anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, considerando que a posse do apelado teve início no ano
2000
, conforme comprovado nos autos.

Assim, quando do ajuizamento da presente ação reivindicatória, o direito à aquisição da propriedade por usucapião já se encontrava consolidado em favor do apelado, não podendo mais ser obstado pela pretensão reivindicatória dos apelantes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez consumada a prescrição aquisitiva em favor do possuidor, o proprietário perde o direito de reivindicar o bem, ainda que mantenha o registro da propriedade em seu nome. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇAO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO, QUE POR SUA VEZ NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini
, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).
“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018). (N.U 1000159-07.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022). (grifo nosso)

A sentença justificou o
fundamento utilizado para justificar o preenchimento dos requisitos para usucapião, no fato de que
a posse do apelado sempre foi exercida com
animus domini
, ou seja, com a intenção de ter a coisa como sua, conforme demonstrado pelas provas produzidas nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram que o apelado
residia no imóvel
, cultivava roça de mandioca, possuía árvores frutíferas e realizava atividades de pesca e coleta para sua subsistência.

O fato de o apelado não possuir título de aquisição da posse é irrelevante para a configuração da usucapião extraordinária, que prescinde de justo título e boa-fé, conforme expressamente previsto no art. 1.238 do Código Civil, até porque no ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade não é um direito absoluto, devendo atender à sua função social (art. 5º, XXIII, da CF). Nesse contexto, a usucapião emerge como instrumento de concretização desse princípio constitucional, premiando aquele que, embora desprovido de título formal, dá destinação social e econômica ao bem imóvel.

Essa posse qualificada pelo decurso do tempo e pela inequívoca função social exercida deve prevalecer sobre o título formal de domínio invocado pelos apelantes, que, embora possuam a matrícula do imóvel (id. 66255748 – pág. 14/26), indicando como proprietários Jayme Canet Junior e Maria de Lourdes Araújo Canet, não mantinham qualquer vínculo concreto com o imóvel rural.

Da mesma forma, a alegação dos apelantes de que as testemunhas arroladas pelo apelado teriam sido "ensaiadas" não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera ilação desprovida de elementos probatórios que a sustentem.

Por fim, quanto à alegação de que o apelado teria invadido o imóvel para se esconder da justiça, além de configurar inovação recursal, conforme já analisado, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, que demonstram que o apelado estabeleceu moradia no imóvel e nele desenvolveu atividades produtivas, dando plena função social à terra.

Assim, restando comprovado que o apelado exerce posse sobre o imóvel desde o ano 2000, com
animus domini
, de forma mansa e pacífica, tendo ali estabelecido sua moradia e desenvolvido atividades produtivas, impõe-se o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, com a consequente improcedência da ação reivindicatória, tal como decidido pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação reivindicatória, em razão do reconhecimento da usucapião extraordinária em favor do apelado.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025